Tribunal: TJDFT
Processo: 0736470-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Reclamação criminal. Turma recursal: divergência com jurisprudência sumulada ou consolidada. Inexistência. Recurso: falta de preparo, deserção.
1 - Só é cabível reclamação criminal para dirimir divergência entre acórdão de turma recursal e jurisprudência sumulada ou consolidada sob o rito de recursos repetitivos ou incidentes de assunção de competência.
2 - Não se admite reclamação criminal se o ato judicial impugnado não diverge de jurisprudência consolidada em precedente qualificado ou sumulada do e. STJ.
3 – O preparo no âmbito do procedimento dos juizados especiais estaduais deve ser recolhido em 48 horas após a interposição do recurso, sem necessidade de intimação, pena de deserção.
4 – Agravo não provido.